Tribunal: TJDFT
Processo: 0716133-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716133-16.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA DE LEMOS SILVA BENTES APELADO: DISTRITO FEDERAL, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DESPACHO A exequente/apelante não requereu o benefício da justiça gratuita, nem recolheu o preparo recursal no ato da interposição do recurso. Assim, intime-se a apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção recursal (CPC 1.007 § 4o). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator